Tribunal: STF
Processo: MS 24135
Classe: MS
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-03
Data de publicação: 2002-10-03

Ementa:
EMENTA:   MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR
DE INQUÉRITO - ROUBO DE CARGAS. QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO, FISCAL E
TELEFÔNICO DO IMPETRANTE COM BASE EM MATÉRIAS JORNALÍSTICAS.
EXCEPCIONALIDADE DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA VIDA PRIVADA DOS
CIDADÃOS SE REVELA NA EXISTÊNCIA DE FATO CONCRETO. AUSÊNCIA DA CAUSA
PROVÁVEL JUSTIFICADORA DAS QUEBRAS DE SIGILO.
SEGURANÇA CONCEDIDA.